Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-55.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida por seguradora, condenando-a ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos em virtude de danos elétricos causados a equipamento de segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) analisar as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de interesse de agir; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Tese de cerceamento de defesa afastada, considerando que a ré foi previamente notificada e deixou de exercer seu direito de vistoria administrativa. Afastada a alegação de ausência de interesse de agir, uma vez que a seguradora demonstrou ter efetuado comunicação formal à concessionária, com protocolo registrado, e não se exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda. A responsabilidade da concessionária, por ser objetiva, decorre da teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do dano, do pagamento da indenização e do nexo causal – o que foi satisfatoriamente comprovado pela autora. Laudo técnico elaborado por engenheiro especialista em eletrônica indicou falha na rede elétrica como causa provável dos danos e não foi impugnado tecnicamente pela ré, que também não realizou vistoria oportunamente, apesar de notificada para tanto. A ausência de vistoria pela ré após notificação descaracteriza a alegação de cerceamento de defesa e consubstancia inércia no cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pela Resolução no 1000/2021 da ANEEL e pelo Módulo 9 do PRODIST. Demonstrado o pagamento da indenização securitária e a causalidade entre o defeito no serviço e os danos, a procedência do pedido é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos quando comprovado o nexo de causalidade entre o fornecimento defeituoso de energia e os prejuízos suportados pelo consumidor. A ausência de vistoria técnica por parte da ré, apesar de regularmente notificada, impede a alegação de cerceamento de defesa e confirma sua inércia na apuração dos fatos. O fortuito interno, como oscilações e sobrecargas na rede elétrica, constitui risco inerente à atividade e não afasta a responsabilidade da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, 489 e 85, §11; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §1o; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 611 a 613; Súmula STF no 188. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1199658-42.2024.8.26.0100, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 27.06.2025; TJSP, Apelação Cível 1094892-72.2023.8.26.0002, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 13.09.2024.